Tribunal: TJBA
Processo: 8047198-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8047198-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JULIA MARIA DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
NARCISO QUEIROZ DE LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÍCERO DANTAS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. ART 121,
§2º, II e IV
, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO LIBERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS A JUSTIFICAR A PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONSTATADA.
DESNECESSIDADE.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA.
RÉ FORAGID
A
.
CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA. PROXIMIDADE COM A DATA DO JÚRI.
ADEQUAÇÃO DA MEDIDA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em benefício da paciente, contra decisão que decretou prisão preventiva como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA.

2. Verifica-se dos autos que a prisão preventiva foi decretada em desfavor da paciente no dia 21/05/2025, pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, com a finalidade de resguardar a ordem pública, a adequada instrução processual e a aplicação da lei penal, não tendo sido cumprido o respectivo mandado de prisão até a presente data.

3. Constata-se, ainda, que a paciente, foi pronunciada em 24/09/2024, como incursa no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP, tendo sido intimada por edital em virtude de não ter sido localizada, em que pese ter sido devidamente citada.

4. O Juízo a quo, atendendo a representação ministerial, analisou os elementos dos autos detalhadamente e proferiu o decreto preventivo mediante fundamentação idônea e concreta, justificando a necessidade da custódia cautelar na gravidade em concreto da conduta, aliada à conduta de fuga ao processo.

5. Restou demonstrado que, a gravidade concreta do delito evidencia a periculosidade da agente, tendo em vista o
modus operandi,
bem como a necessidade de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal. Nesse sentido, a decisão que decretou (bem como a decisão que manteve) a prisão preventiva se encontra amparada nesse fundamento, o qual, aliado à evasão da paciente, confere plena legalidade à medida constritiva.

6. Noutro giro, em 19/09/2025, foi proferida decisão nos autos do processo originário indeferindo o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, tendo sido reavaliada a necessidade de manutenção da custódia cautelar da acusada, com base nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

7. Da análise do quanto previsto nos arts. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, tem-se que, para a concessão da prisão domiciliar à mulher que seja mãe, é necessário o preenchimento de dois requisitos, quais sejam, que a prole possua menos de 12 (doze) anos de idade e que o delito não tenha sido cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

8. No caso em tela, os elementos concretos do delito se mostram incompatíveis com o benefício pleiteado e com outras medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se trata de um homicídio qualificado, operado com extrema violência e por motivo fútil. Por outro lado, não há nos autos comprovação idônea no que se refere à imprescindibilidade da paciente para os cuidados da genitora enferma

9. Impende ressaltar, por fim, que, de acordo com as informações judiciais prestadas, o processo se encontra aguardando a realização do Júri designado para 19/11/2025. Com isso, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva a fim de se resguardar a ordem e aplicação da lei penal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus
nº 8047198-08.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
NARCISO QUEIROZ DE LIMA (OAB/BA 18.165)
, como Paciente,
JULIA MARIA DO CARMO
, e, como Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CÍCERO DANTAS/BA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto condutor.